Tribunal: STF
Processo: RHC 216332
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 733.651/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, alegando ser mãe de quatro crianças, requereu o cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar ao Juízo da Execução, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada: 



    Com efeito, entendo que a razão não acompanha a requerente. 



    O instituto da prisão domiciliar, em sede de execução penal, encontra-se sedimentado no art. 117 da Lei de Execuções Penais. 



    O dito dispositivo, então, narra que "Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante." 



    Por outro lado, conforme ressai da petição defensiva, a reeducanda fundamenta a sua pretensão na hipótese prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal, então atualizada pela Lei n. 13.257/2016. 



    A reeducanda, contudo, já se encontra recolhida por sentença penal condenatória definitiva. Como se sabe, o advento da Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) buscou ampliar a concessão da prisão domiciliar tão somente aos casos de segregação preventiva, fugindo ao conteúdo em tela. 



    Portanto, as duas referidas espécies de prisão domiciliar apresentam-se em âmbitos distintos (processo de conhecimento x processo de execução). 



    […]



    Ademais, como realçado pelo Ministério Público, os precedentes confeccionados pelo Supremo Tribunal Federal nos HCs ns. 143.641/SP e 165.704/DF se aplicam somente às mulheres presas de modo cautelar, tal como se retira da própria ementa dos julgados. No mesmo sentido, é o conteúdo da Resolução n. 369, de 19.01.2021, do CNJ. 



    Nesses termos, entendo que a pretensão deduzida pela Defesa não merece guarida, porque lastreada na legislação não aplicável ao caso em tela. 



    Indo além, antecipo-me em dizer que o pleito defensivo, nos moldes em que se encontra, também não encontra respaldo na LEP. 



    É que se o instituto fosse transportado ao art. 117, III, da LEP, ele só seria acolhido acaso ficasse demonstrada, de maneira inconteste, que a alocação da mãe em prisão domiciliar é a única maneira de o(a) infante receber os cuidados de que necessita, o que não se verifica nos autos em tela. 



    Na hipótese, o que existe é um pedido genérico efetuado pela Defensoria Pública, que embora sempre muito atuante e combatente nesta seara, se limita, no caso, a dizer que a apenada possui filhos menores. Não há informações sobre parentes, sobre a figura paterna e sobre eventuais condições atuais dos menores, o que poderia, futuramente, ensejar novo pleito neste juízo. 



    Assim, por entender que as normativas destacadas (art. 318, CPP, bem como Resolução n. 369/21, do CNJ), não se aplicam ao caso em tela, aliado ao fato de que não há mínima comprovação da imprescindibilidade da presença da mãe aos cuidados dos menores (art. 117, III, da LEP), indefiro o pedido de prisão domiciliar postulado, sem prejuízo de futura reanálise, caso supridas as lacunas destacadas. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR DO INCISO V DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEP E CONSEQUENTE INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO A ATACAR DECISÕES NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. .



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis o teor da ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).



    2. Na hipótese, ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores.



    3. A modificação desse entendimento a fim de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União alega, em suma: a recorrente faz jus à prisão domiciliar substitutiva da prisão cautelar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.257/16—Marco Legal da Primeira Infância, que visa a tutelar a vida dos nascituros e das crianças, tendo em vista a relevância dos primeiros anos na formação humana. Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, concedendo-se a ordem de habeas corpus a fim de que seja concedida a prisão domiciliar .



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. RIBEIRO DANTAS:



    Cuida-se de reeducanda cumprindo pena definitiva de 14 anos e 7 meses de reclusão, que requer o benefício da prisão domiciliar humanitária, por ser mãe de crianças menores de 12 (doze) anos. Não se trata, pois, de aplicação do art. 318, V, do CPP, eis que se trata de condenação já transitada em julgado. 



    Vale salientar que, de fato, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", nos seguintes termos: [...]. 



    Registra-se que, em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para "determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 



    Já nos casos de condenação definitiva, o art. 117 da LEP prevê a concessão da benesse aos apenados em regime aberto: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    IV - condenada gestante. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), não podendo se falar, em "imprescindibilidade por presunção". 



    No caso dos autos, todavia, as instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar, uma vez que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos. 



    Dessa forma, a modificação desse entendimento a fim de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos. Além disso, não se pode ignorar que a paciente foi processada e condenada à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão pela prática de crimes comum e equiparado a hediondo. 



    Portanto, a gravidade da pena imposta e o registro de que não há qualquer indicativo da necessidade da paciente aos cuidados com os filhos menores, pois está em cumprimento de pena desde janeiro de 2018, constituem situação a obstar a concessão de prisão domiciliar.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente